Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. DEDUÇÃO DO VALOR DO SALVADO. DANOS MORAIS. LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO LABORAL PROLONGADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenado o réu ao pagamento de indenização por danos materiais com base no valor da motocicleta na data da sentença e abatimento de 15% como salvado, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a indenização por danos materiais deve observar o valor da motocicleta na data do acidente, segundo a Tabela FIPE, e se é cabível a dedução do percentual relativo ao salvado e (ii) estabelecer se o valor relativo aos danos morais é adequado ou deve ser majorado diante da extensão dos danos sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação por danos materiais deve recompor o patrimônio do lesado, de modo a retornar as coisas ao seu status quo ante - nem mais, nem menos. Isso porque a indenização decorrente do evento danoso deve guardar relação direta com o efetivo prejuízo. 3.1. Em caso de perda total de veículo, a reparação corresponde ao valor de mercado do bem, admitida a dedução do montante obtido como salvado, sob pena de enriquecimento sem causa. 3.2.O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora em responsabilidade extracontratual coincide com o efetivo prejuízo e o evento danoso, respectivamente, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ.
4. Dano moral decorrente de acidente com lesão corporal configura-se quando há violação à integridade física e psíquica, especialmente quando comprovado afastamento prolongado das atividades laborais. 4.1. Considerando a gravidade da lesão, o tempo de afastamento (153 dias) e o impacto na atividade profissional do autor, a fixação originária em R$ 3.000,00 revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, impondo-se a majoração para valor mais condizente com a extensão do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por perda total de veículo deve ser apurada com base no valor de mercado na data do acidente, conforme a Tabela FIPE. 2. É legítima a dedução do valor do salvado da indenização, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 3. Os juros de mora e a correção monetária, em responsabilidade extracontratual, fluem do evento danoso e do efetivo prejuízo, respectivamente. 4. O quantum indenizatório por dano moral deve ser majorado quando demonstrada lesão corporal com afastamento laboral prolongado e impacto relevante na atividade profissional.